Tribunal: CARF
Processo: 10980.720258/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720258/2008-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.358 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
JOSÉ LORO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
GLOSA DA DEDUÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Poderá será deduzido do imposto progressivo, para fins de determinação do
saldo de imposto a pagar ou a ser restituído, na declaração de ajuste anual, o
imposto comprovadamente pago ou retido na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 04/07) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2004, ano-calendário de 2003.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teria sido constatada compensação indevida de IRRF.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ/CTA, em decisão
assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720258/2008-59
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.358 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720258/2008-59

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa parcial do imposto retido na fonte, compensado na declaração de
ajuste anual, por falta de apresentação do comprovante da retenção, emitido em nome
do contribuinte pela fonte pagadora, bem assim pela ausência de Dirf informando a
retenção.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 01/02/2012 (fls. 100), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 01/03/2012 (fls. 101/102), argumentando, em
síntese, que o valor recebido pelo contribuinte, referente a diferenças salarias postuladas em
juízo, já veio abatido do IRF, o que comprovou por meio certidão narratória expedida nos autos
da ação judicial, anexada ao recurso.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, cumpre-nos asseverar que o requisito necessário para que o
contribuinte compense em sua declaração o imposto retido na fonte é a sua efetiva retenção por
parte da fonte pagadora.
Ademais, a compensação de IRRF na DIRPF somente é permitida se os
rendimentos correspondentes, sobre os quais ocorreu a incidência do tributo, forem incluídos na
base de cálculo do imposto nela apurado, nos termos do inciso V do art. 12 da Lei no 9.250/1995:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Acresça-se a essa introdução sobre a matéria o teor da Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Nota-se, portanto, que a comprovação da IRRF compensado pelo contribuinte
pode se dar por variados meios de provas, não sendo exigido que o imposto conste em DIRF.
Dessarte, o IRRF compensado pelo contribuinte deve ser analisado à luz das
provas carreadas aos autos, para fins de se avaliar se foi realmente comprovada a retenção.
Analisando o conjunto probatório dos autos, constato que:
a) a certidão narratória de fls 103, encartada no processo judicial, menciona
expressamente que o valor bruto devido ao contribuinte era de R$21.451,18, do qual foi
descontado o valor de R$5.291,63, a título de IR, chegando-se ao valor líquido de R$16.159,75;
e
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.358 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720258/2008-59

b) o quadro demonstrativo de fls. 77, emitido pelo Núcleo Executivo de Cálculos
e Perícias da Procuradoria da União, extraído dos autos do processo judicial, apresenta valores
idênticos aos constantes da citada certidão narratória.
Feita esta análise, entendo que as provas dos autos são suficientes para comprovar
que houve a defendida retenção do imposto de renda.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital